Tribunal: CARF
Processo: 11080.720374/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720374/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
VANDERLEI CARRARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário de
IRPF dos anos-calendário de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 em decorrência da constatação das
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720374/2010-07
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720374/2010-07

- rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão (omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física a título de correção/reajuste de parcelas mensais
referentes a venda a prazo de imóvel);
- ganho de capital na alienação de bens e direitos (falta de recolhimento do
imposto sobre ganho de capital);
- classificação indevida de rendimento na DIRPF; e
- multa isolada em decorrência da falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, na qual impugnou apenas a infração relativa a classificação indevida de
rendimentos na DIRPF e informou o pagamento do valor correspondente às demais infrações,
anexando aos autos as guias DARF correspondentes (fls. 482/499).
Sobre a infração consistente em classificação indevida de rendimentos na DIRPF,
o contribuinte alega em sua impugnação que:
- a análise feita pela AFRF autuante desconsidera as razões que conduzem ao
entendimento da fonte geradora — Fundação Médica do Rio Grande do Sul – no sendo
de que tais rendimentos são, realmente, BOLSAS DE EXTENSÃO, conclusão que
deflui do que estabelecem os artigos 19, combinado com o parágrafo 1odo artigo 4°, da
Lei no. 8.958, de 20/12/1994, assim como o artigo 1o, c/c o art. 5o, par. 2o, do Decreto n°
5.205, de 14/09/2004, (Anexo 11) que regulamenta a lei antes referida. Neste contexto,
pode-se concluir que a conclusão do fisco federal destoa do objetivo precípuo e
fundamental dessas normas legais, as quais surgiram no mundo jurídico brasileiro
exatamente para propiciar um ambiente adequado ao exercício, por funcionários
públicos, como os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no
desenvolvimento das atividades de uma Fundação de Apoio, umbilicalmente ligada a
um HOSPITAL ESCOLA (HCPA), e que exerce o grande papel impulsionador da
pesquisa científica, na área médico assistencial, desse modo propiciando aos
profissionais das áreas da saúde o aperfeiçoamento e continuidade de sua formação,
com Bolsas de Extensão, mormente na coordenação de ações de formação e
aperfeiçoamento extensivo vinculadas à sua área de formação profissional;
- A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS), prevê,
conforme seu Estatuto (Anexo 02), conforme seu artigo 3°, inc. VII: - indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, o que é confirmado, como finalidade precípua, no seu
artigo quinto. E, conforme estabelece seu artigo 7°, inc. II, faz parte de sua estrutura o
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Neste aspecto, convém ressaltar que o dito "hospital
universitário" se consubstancia no HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
(HCPA), o qual, diversamente da totalidade ou maioria dos casos constatados pelo
Brasil afora, não é uma entidade componente da própria universidade, mas uma
EMPRESA PÚBLICA de direito privado, criada pela Lei n°. 5.604, de 02/09/1970, com
patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada à supervisão do Ministério da
Educação. (Grifos do original).
- Com a realização das metas dos programas de extensão universitária, voltados,
precipuamente, para a preceptoria dos médicos residentes com as Bolsas de Extensão
patrocinadas pela Fundação Médica a seus membros (médicos e professores da
UFRGS), a Fundação Médica do RGS, atuando junto ao Hospital de Clínicas, faz
irradiar para a população por este atendida, a qualificação técnica e cientifica
permanente desses profissionais, pois que esta qualificação, decorrente dos programas
de extensão, traduz-se melhor assistência, maiores e indiscutíveis benefícios à saúde
pública e ao tratamento dos pacientes do Sistema Único de Saúde;
- Com a realização das metas dos programas de extensão universitária, voltados,
também para a GESTÃO DA INFORMAÇÃO, com as Bolsas de Extensão patrocinadas
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720374/2010-07

pela Fundação Médica a seus membros (médicos e professores da UFRGS), a Fundação
Médica do RGS, atuando junto ao Hospital de Clínicas, faz irradiar para a população
por este atendida, a qualificação técnica e cientifica permanente desses profissionais,
pois que esta qualificação, decorrente dos programas de extensão, traduz-se melhor
assistência, maiores e indiscutíveis benefícios à saúde pública e ao tratamento dos
pacientes do Sistema Único de Saúde;
- A Fundação Médica do Rio Grande do Sul e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre
firmaram Convênios Operacionais para disciplinar as atividades de apoio ao ensino e à
extensão. Neste contexto, desde a sua criação e com a sua evolução, a Fundação Médica
do Rio Grande do Sul, com a colaboração de seus membros, entre os quais se insere o
impugnante, cumpre importante papel educacional e principalmente social, colaborando
com o cumprimento da obrigação constitucional cabível ao Estado, de promover e
incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, na
forma do disposto no Capítulo IV — "Dá Ciência e Tecnologia", do Título VIII — DA
ORDEM SOCIAL, especialmente, no artigo 218 e seus parágrafos, da Constituição da
República Federativa do Brasil;
- Para a realização/consecução de Convênios e seus respectivos programas, portanto,
insere-se a atuação dos membros da Fundação Médica do R. G. do Sul, que são
professores da UFRGS, e que se adaptam ao sistema de bolsistas, uma vez, como
funcionários públicos, auferem a sua remuneração com tal vínculo com a Universidade
Federal, muitos deles com dedicação exclusiva, não podendo, portanto, manter outros
vínculos trabalhistas. Aí se inserem as disposições trazidas pela Lei 8.958/94,
especialmente em seu artigo 4° e parágrafos, que define a inexistência de vinculo
empregatício de qualquer natureza,..."podendo as fundações contratadas, para sua
consecução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão".
- Como se vê, o exercício das atividades desenvolvidas nos diversos programas
referidos não pode ser caracterizado como contraprestação de serviços, sugerida pela
Auto de Infração ora impugnado, visto se tratar de atividades inseridas dentro de um
modelo de extensão universitária adequada às exigências definidas e consideradas
capazes de promover o processo educativo e científico;
- Não é compreensível, do ponto de vista da repercussão social de uma atividade
eminentemente socializante, voltada ao bem comum, como é a do HCPA, atuando em
conjunto com a Fundação Médica, que o fisco federal envide esforços no sentido de
obter, junto a esta entidade que não possui fins lucrativos, a arrecadação de
importâncias de vulto, desfalcando a Fundação Médica daqueles mesmos recursos que
advêm do Governo Federal. É o Poder Central dando com uma mão e tirando com a
outra, como se discorre popularmente.
- Não há como se aceitar a informação, trazida pelo Auditor Fiscal, de que a atividade
dos bolsistas se volta, diretamente, aos pacientes do Hospital de Clínicas. A atividade
dos bolsistas alcança e beneficia, indiretamente, os pacientes do HCPA, através da
preceptoria e do desenvolvimento dos programas incrementados através da Fundação
Médica, irradiando, através do aperfeiçoamento dos profissionais e otimização dos
serviços do Hospital, o bem estar da sociedade. Neste contexto, não há BENEFÍCIO
PARA A FUNDAÇÃO MÉDICA, ou para o HCPA, como afirma o autuante, mas
benefício para os pacientes do Hospital de Clinicas e para todos os que, de algum modo,
se beneficiam dos reflexos desta atividade eminentemente de cunho social.
- A Lei n° 8.958/94 e o Decreto n° 5.205/2004, que a regulamentou, (Anexo 11),
deferem amplo amparo à participação do servidor das IFES (Instituição Federal de
Ensino Superior) na consecução de projetos de pesquisa, ensino e extensão gerenciados
pelas fundações de apoio. Essa participação do servidor proporciona o recebimento de
bolsas como incentivos a esses servidores, ou seja, aos funcionários da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul que, como professores participam, na qualidade de
membros da Fundação Médica, dos projetos de pesquisa e de extensão;
- Destarte, para a execução desses contratos ou convênios, no qual denominamos
projetos, lícita é a utilização de pessoal da UFRGS, onde se insere o impugnante,
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720374/2010-07

corroborado inclusive pelo art. 4°,§ 1°, da lei n° 8.958/94, autorização esta repetida no
decreto regulamentar;
- A legislação em foco é cristalina e terminantemente expressa, ao determinar que as
bolsas concedidas pelas fundações de apoio são ISENTAS da exação de Imposto de
Renda, mostrando-se, dessa forma, correto o procedimento do impugnante ao declarar a
bolsa de extensão como rendimento não tributável;
- Ainda que num conceito mais amplo, a atividade dos médicos membros da Fundação
Médica, como o autuado, possa ser entendida como prestação de serviço, visto que a
atividade pessoal de qualquer profissional, em qualquer contexto e em qualquer
circunstâncias assim possa ser entendida, seja pelo esforço mecânico, seja pelo
intelectual, esta precípua prestação se insere num contexto estreito e especifico de
realização de PROGRAMAS DE FORMAÇÃO EXTENSIVA, que pode ser vista como
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, somente definidos, em sua essência, em função das
normas e dos motivos que lhe dão forma e sustento;
- E mais, deve-se gizar e repisar, esta prestação — mesmo que consigne a existência de
um CONTRATO, como plasmado no nosso Código civil, arts. 538 e seguintes — não
representa benefício para o doador, de maneira alguma, muito embora a doação
pressuponha o exercício de uma atividade do profissional beneficiado (contratante), e
muito embora a Fundação Médica não tenha qualquer interesse próprio ou exclusivo
nesta DOAÇÃO, ou na sua contrapartida, mesmo porque os recursos que viabilizam tais
bolsas advém do Hospital de Clínicas e, de certo modo, representam verbas federais.
- Ora, o impugnante, na condição de bolsista, recebe os valores transferidos pela
Fundação Médica a titulo de doação, como prescreve a lei civil, realizando a doação
como forma de incentivar a extensão universitária que no caso deriva para o beneficio
da sociedade corno um todo, pois o resultado deste programa de extensão resultará em
contínuo aperfeiçoamento da atividade do HCPA., justificando-se usufruir o benefício
da isenção específica criada para o caso - inexistindo qualquer benefício ou
contraprestação em favor da Fundação Médica.
- Mais, ainda, constata-se que a concessão de bolsas não representa, em contrapartida,
benefício para o doador, a Fundação, vez que esta está apenas repassando verbas
públicas, de cunho orçamentário, e que possuem, a priori, esta destinação específica e
integral de cobertura para realização dos programas de extensão universitária. A
contraprestação de serviço não está presente, no conceito aplicado pela fiscalização da
Receita Federal, pois que o beneficiário da bolsa constitui-se em mera peça de uma
grande engrenagem, inserido no sistema de gerenciamento e realização dos projetos de
educação e extensão, vinculados a residência médica, refletindo o interesse do Governo
Federal (Comissão Nacional de Residência Médica — Resolução n° 02/2006, de 17 de
maio de 2006), através do HCPA, mas com a participação permanente e indispensável
da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como a Fundação de Apoio que gerencia a
consecução dos programas de extensão da Universidade.
- Ante todos os argumentos expostos, confiando no elevado senso de justiça dos
julgadores no âmbito do processo administrativo-fiscal da Receita Federal do Brasil,
acreditando-se que a presente impugnação será amplamente analisada, temos que é
difícil concluir-se de forma diversa à argumentação exposta, em face à clareza da norma
que ampara o impugnante. Sendo assim, requer o impugnante seja recebida e conhecida
a presente Impugnação, propugnando pela sua integral acolhida, tornando nulo ou
insubsistente o Auto de Infração acima referido, isentando o impugnante ao pagamento
do Imposto de Renda e seus acréscimos legais lançados, ante a prova cabal de que se
trata de rendimentos isentos ao imposto.
No que diz respeito à parte litigiosa da impugnação, a DRJ/POA a julgou
improcedente, mantendo crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720374/2010-07

APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria discutida,
não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração anual do imposto
de renda, na maneira pretendida na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 06/08/12 (fls. 519), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 13/08/12 (fls. 521 ss.), no qual reitera a tese de defesa apresentada em primeira
instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Conforme relatado, o presente recurso voluntário foi interposto contra acórdão
que julgou improcedente impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física em decorrência da
constatação, dentre outras, de infração consistente em classificação indevida de rendimento na
DIRPF: o contribuinte teria classificado indevidamente como isentos rendimentos recebidos da
Fundação Médica do Rio Grande do Sul a título de bolsas de extensão que, no entendimento da
autoridade fiscal, tratar-se-ia, na verdade, de remuneração por prestação de serviços.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela DRJ/POA, e dessa decisão o contribuinte interpôs, então, o recurso voluntário
ora submetido à apreciação deste Tribunal Administrativo. Ocorre que posteriormente à
interposição do recurso em questão, o contribuinte protocolizou petição nos presentes autos
dando conta da existência de “SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO,
declarando a isenção de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em relação às bolsas de
extensão recebidas pelo autor, com fulcro no art. 26, da Lei n° 9.250/95” e anexando aos autos
cópia dos documentos correspondentes (fls. 580/612).
Com efeito, conforme se verifica, especialmente, do documento anexado aos
autos a fls. 585/590, o recorrente ingressou com ação no Juizado Especial Federal do Rio Grande
do Sul para obter provimento que declarasse a não incidência de imposto de renda sobre a
bolsa que lhe era paga pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul em decorrência da
participação em programa de extensão de preceptoria de residência médica, com base no
artigo 26 da Lei no 9.250/1995. Desse mesmo documento, bem como dos demais anexados aos
autos pelo recorrente, constata-se que essa ação teve desfecho favorável ao contribuinte.
Ademais, conforme se verifica do respectivo andamento obtido no sítio eletrônico do Juizado
Especial Federal do Rio Grande do Sul na rede mundial de computadores, a ação foi autuada
aos 15/01/2016 e transitou em julgado aos 11/05/2017.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720374/2010-07

Nesse contexto, considerando que o contribuinte foi notificado da lavratura do
auto de infração objeto do presente processo administrativo aos 04/03/2010, conforme faz prova
o AR de fls. 233, e que o enunciado de súmula CARF de no 01, de teor vinculante, dispõe que
“importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”, o presente
recurso voluntário não pode ser conhecido e apreciado por este tribunal, pois trata de mesma
matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital